Tribunal: TJDFT
Processo: 0705699-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (Plantão Judicial) Número do processo: 0705699-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: BIOTEC BIOLOGICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA D E C I S Ã O NÃO É CASO DE PLANTÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação Saúde em Movimento - ASM contra decisão proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702981-20.2022.8.07.0001, que deferiu a penhora de créditos devidos à executada/agravante, decorrentes do Contrato de Gestão Emergencial no 01/2022 – SMS-G/CPCS, firmado com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. A agravante defende, em síntese, 1) “que os recursos oriundos do Contrato de Gestão no 01/2022 encontram-se vinculados à prestação de serviço público de saúde, objeto do contrato firmado entre a ASM e o Município de São Paulo, sendo, portanto, impenhoráveis”; 2) “No Caso da ASM, todo e qualquer recurso que porventura seja bloqueado através do BACENJUD, inclusive o montante objeto de penhora por meio da decisão agravada, será recurso público destinado ao SUS”; 3) que estão presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. Sem razão, inicialmente, a agravante. Neste juízo de cognição sumário, não vislumbro a possiblidade de conhecimento do pedido em sede deste plantão do Conselho da Magistratura Isso porque o Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial de segunda instância, não autoriza pedidos de levantamentos de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos, in verbis: “(...) Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: (...) IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. (...) § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” – grifei. Ante o exposto, não conheço do pedido em sede de plantão judiciário do Conselho da Magistratura. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Hector Valverde Santanna, relator natural do feito, para apreciação da tutela de urgência recursal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator